Tribunal: TJDFT
Processo: 0709257-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO A SER SANADA. DESENTRANHAMENTO DE PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OBSCURIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O pedido de desentranhamento de cópia de inquérito policial dos autos originais não foi submetido à apreciação do magistrado de primeiro grau, não sendo passível de exame pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no artigo 619, do CPP, relativas a eventuais ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades. Inviável na via eleita revolver questão jurídica já decidida na decisão embargada.
3. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos, tão somente para reconhecer a omissão e apreciar a questão não examinada pelo acórdão embargado, sem efeitos modificativos.